Tribunal: TJPA
Processo: 0802977-81.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802977-81.2022.8.14.0005

APELANTE: MAGNO ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Honorários advocatícios. Fazenda Pública. Condenação. Demandas de Saúde. Aplicação Equitativa. Não Incidência. Tema 1076/STJ. Manifestamente Improcedente. Multa aplicada. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, para reformar em parte a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa;

2. O agravante sustenta o cabimento, em demandas de saúde, da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sob apreciação equitativa, com fundamento no Tema 1076 do STJ, por ser inestimável o proveito econômico obtido;

3. Ao julgar o Tema 1076 dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese segundo a qual o arbitramento de honorários por equidade só será admitido quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo;”

4. O Tema 1076 explana que o adjetivo “inestimável” guarnece substantivo de valor econômico não aferível. No entanto, as demandas de saúde que imponham obrigação de fazer, apesar de visarem à garantia da incolumidade física e psíquica do autor, postulam a realização de despesas pela Administração, de modo que o cumprimento da ordem será monetizado;

5. Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Tema 1076/STF; e art. 1021, §4º, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 19515632) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 16346500) proferida nos autos da
apelação
interposta por MAGNO ALMEIDA DE SOUZA, que deu provimento ao recurso para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões, o agravante sustenta que a lide comporta a tese repetitiva firmada no julgamento do Tema 1076 pelo STJ; aduz que o pleito contempla demanda de saúde, afeta à vida humana, tornando inestimável o proveito econômico obtido pelo vencedor, pelo que aplicável a fixação de honorários sucumbenciais por equidade. Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada com base no §8º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões (Id. 21690003) infirmando os termos recursais e postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, para reformar em parte a sentença e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes dispositivos transcritos:

“Nesse contexto, considerando os fundamentos explanados, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Estado do Pará ao ônus de sucumbência consistente no pagamento de honorários advocatícios, que fixo na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
conheço dou provimento liminar
à apelação, para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, nos termos da fundamentação.”

O agravante sustenta o cabimento, em demandas de saúde, da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sob apreciação equitativa, com fundamento no Tema 1076 do STJ, por ser inestimável o proveito econômico obtido.

A condenação em honorários advocatícios mediante aplicação equitativa encontra respaldo no §8º do art. 85 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Ao julgar o Tema 1076 dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro Og Fernandes, o STJ fixou a seguinte tese de repercussão geral acerca da apreciação equitativa na fixação de honorários advocatícios:

“
Tema 1076

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

O tema de repetitivo em relevo versa sobre o cabimento da apreciação equitativa na fixação de honorários advocatícios e suas balizas, de cujo acórdão o apelante dá destaque a trecho do voto - vista vencedor do Ministro Raúl Araújo, com o seguinte recorte:

“Todavia, para os efeitos da interpretação dos assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família (NERY JUNIOR, Nelson.
Código de processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478).

A propósito, Plácido e Silva atribui ao termo inestimável os seguintes significados:

INESTIMÁVEL. Derivado do latim inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado), é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente.
A inestimabilidade (condição de inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com um sentido econômico, ter uma avaliação ou estimação, pois que não se tem uma medida,
por onde se faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor, como se procederia no caso de coisas que se possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto econômico.
Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo."
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429)

(...)”

Da construção ontológica exposta, dessume-se que o adjetivo “inestimável” guarnece substantivo de valor econômico não aferível, tais quais o estado e a capacidade da pessoa.

As demandas de saúde que imponham obrigação de fazer, apesar de visarem à garantia da incolumidade física e psíquica do autor, postulam a realização de despesas pela Administração. Tal fator já se mostra suficiente à conclusão de que o cumprimento da ordem emanada do provimento jurisdicional, invariavelmente, dependerá de custeio; portanto, será monetizado.

A dificuldade de aferição da monta envolvida, na sede processual, deve-se à construção formal da lide, e não à essência da demanda. Daí porque não se pode negar a possibilidade de aferição do gasto com a satisfação da demanda.

Sendo assim, não pode prosperar a tese recursal que reclama a aplicação equitativa dos honorários de sucumbência, ao que se impõe o acerto da decisão agravada, ao tomar o valor da causa como base de cálculo, a teor dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que deu provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024